Tribunal: TJDFT
Processo: 0758328-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALIMENTO COM CARUNCHO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TEMPO DE POSSE E CONDIÇÃO DE ESTOCAGEM. SEM CONSUMO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em se recurso, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de conduta ilícita por parte do fabricante, já que exerce controle rígido de qualidade dos seus produtos. Acrescenta que seus produtos possuem validade média de 2 anos e meio e considerando que a validade era maio/2022 e, provavelmente, foi produzido em novembro/2019 e adquirido em maio de 2021, quando apresentou o vício, já se encontrava fora da sua vigilância há bastante tempo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35330957 - Pág. 4 e 5). Contrarrazões apresentadas (ID 35330962).
3. Preliminar. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Ademais, o produto já foi descartado, não havendo objeto a ser periciado. Não bastassem essas ponderações, insta acrescentar que, para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com análise do caso. A pertinência indaga se a prova está ou não afinada com os critérios do direito material. Já na relevância, verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ausentes esses elementos, desnecessária a produção de provas que somente irão protelar a solução final da lide, sem nada acrescentar para análise do caso concreto. Preliminar que se rejeita.
4. Nos termos do artigo 12 do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
5. Resta incontroverso nos autos que o produto de fabricação da recorrente, a despeito de estar dentro do prazo de validade, apresentou carunchos no momento do consumo. Ocorre que a recorrida não apresentou nos autos recibo ou nota fiscal da compra a fim de demonstrar por quanto tempo o deteve em sua posse, bem como, a depender do tempo, se o mantinha em local apropriado.
6. Não comprovado o tempo e condições de estocagem, o só fato do produto ainda estar dentro do prazo de validade não quer dizer que estaria imune à contaminação por outros produtos ou mesmo pela temperatura e umidade do ambiente onde esteve guardado. Além disso, apesar de efetivamente impróprio para uso, o produto não foi consumido, ou seja, a autora não foi exposta a qualquer risco ou dano efetivo.
7. Da análise dos autos, verifica-se que não restou configurada qualquer conduta ilícita da recorrente, tampouco o dano à consumidora, o que afasta o dever de reparar.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.